Tribunal: STF
Processo: PSV 124
Classe: PSV
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA



    Proposta de súmula vinculante. Proposta de verbete que limita a atuação do Poder Judiciário no reexame do conteúdo de questões e dos critérios de correção utilizados em concurso público à apreciação da ilegalidade da cobrança de matérias não previstas no conteúdo programático estabelecido no edital. Limitação não estabelecida no julgamento do paradigma da repercussão geral (Tema 485). Requisito de preexistência de reiteradas decisões sobre matéria constitucional não atendido. Precedentes. Proposta rejeitada.